Tribunal: STF
Processo: HC 182530
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA COM CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTE E ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIAS E VÍDEOS COM CENAS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Felix de Paula e outros, em benefício de J M P, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu agravo regimental, mantendo decisão do Ministro Nefi Cordeiro, que denegou o Habeas Corpus n. 548.907/SP:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DA LEI 8.069/90. PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ILEGALIDADE AUSÊNCIA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em regra, não se presta o habeas corpus à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 2. A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal. 3. No que tange à proporcionalidade de aumento da pena-base, ressalta-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. 4. Tem-se por válido o incremento das penas-bases dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da lei 8.069/90 com fundamento na valoração negativa da culpabilidade, conduta social e consequências do delito, porquanto alicerçado em elementos concretos dos autos que desbordam o tipo penal incriminador, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, já que se consignou que o paciente divulgou as fotos e vídeo da vítima por diversas vezes, inclusive para sua genitora, após um período de chantagem contra a mesma, caso essa não reatasse o namoro. Por óbvio as consequências para a ofendida foram extremamente graves, causando sério abalo emocional, como se percebe de seu depoimento em juízo, denegrindo sua imagem, junto a familiares, amigos e até mesmo desconhecidos. De igual modo, a conduta de manter imagens pornográficas e de sexo explícito da menor, bem como de criança de tenra idade (não mais que dois anos) masturbando órgão genital masculino extrapolam a culpabilidade do tipo e demonstram a "conduta social reprovável e a personalidade sexualmente depravada. 5. Considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se revela desproporcional o aumento de 1 ano, 9 meses e 5 dias para o delito previsto no art. 241-A, e de 7 meses e 1 ano para o previsto no art. 241-B, ambos da Lei 8.069/90, os quais prevêem, respectivamente, penas entre 3 a 6 anos e entre 1 a 4 anos. 6. É possível a fixação de regime mais gravoso com fundamento nas circunstâncias desfavoráveis que ocasionaram o agravamento da pena-base, inviabilizando a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33 c/c o art. 59 e art. 44, todos do Código Penal. 7. Agravo regimental improvido” (fls. 124-125, doc. 2).
                                  O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de cinco anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, e de vinte e quatro dias-multa, por divulgar fotografia com cena pornográfica de adolescente e por armazenamento de fotografias e vídeos com pornografia infantil (arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA). Os fatos foram assim descritos na inicial acusatória:
    “Segundo apurado, o denunciado teve um relacionamento com a vítima LAYSE CAROLINA PAVANELI SEREIA entre os anos de 2014 e 2015. No final de 2014, a vítima enviou fotografias nuas para o denunciado, bem como este gravou uma cena de sexo oral entre os dois. A vítima possuía, à época, 15 anos de idade. 
    Após o término do relacionamento, o denunciado passou a divulgar referidas fotografias e vídeo, chegando a enviá-los para a genitora da vítima. Em julho de 2017, constatou-se que o denunciado havia publicado uma fotografia nua da vítima em seu perfil da rede social “Kiwi” (fls.07), sendo que constava que esta fotografia ali estava há 09 meses.
      Assim, entre novembro de 2016 e julho de 2017, o denunciado publicou, por meio da rede social “Kiwi”, fotografia pornográfica da vítima LAYSE, de 15 anos à época da fotografia. 
    Em 14 de agosto de 2017, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, foram apreendidos dois notebooks, quatro pen-drives, uma CPU, uma máquina fotográfica, onze CDs, quarenta e oito DVDs e três aparelhos celulares. 
    Em um dos pen-drives apreendidos, constatou-se que, em meio a diversos arquivos de conteúdo pornográfico, o denunciado tinha armazenada fotografia pornográfica da adolescente LAYSE (fls.60). Aliás, se tratava da mesma fotografia publicada na rede social “Kiwi”. 
    Constatou-se, ainda, que, em um dos notebooks apreendidos, o denunciado armazenava fotografia contendo cena de sexo explícito, onde uma criança de tenra idade aparece masturbando um órgão genital masculino (...)“ (fls. 20-21, doc. 2).
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação, mantendo na íntegra a sentença condenatória, em acórdão com a seguinte ementa:
    "APELAÇÃO DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA COM CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTE E ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIAS E VÍDEOS COM CENAS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES Apelo defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, redução da pena para o mínimo legal e fixação do regime inicial aberto. Inviabilidade da tese absolutória - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas Pena que não demanda alteração Regime que não pode ser abrandado - Apelo desprovido". 
    4. Contra a denegação da ordem pelo tribunal de origem foi impetrado o Habeas Corpus n. 548.907/SP, no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, em cuja decisão, mantida pela Sexta Turma no julgamento do respectivo agravo regimental, assentou:
    “Sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, extrai-se do acórdão (fls. 40-42): 
    Na primeira fase, a douta Magistrada observou ser o réu primário e de bons antecedentes (fl. 115/116). Porém considerou acertadamente que o mesmo apresenta conduta social reprovável, personalidade sexualmente depravada, [que] as consequências dos delitos foram relevantes para a vítima, expondo-a socialmente, logo, fixou as penas base acima do mínimo legal, exasperando-as de 7/12, a saber: art.241-A: 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa; art.241-B: 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e 14 (doze) dias-multa. Observo que, de fato, a culpabilidade do acusado foi muito superior ao normal previsto no tipo penal, pois divulgou as fotos e vídeo da vítima por diversas vezes, inclusive para sua genitora, após um período de chantagem contra a mesma, caso essa não reatasse o namoro. Por óbvio as consequências para a ofendida foram extremamente graves, causando sério abalo emocional, como se percebe de seu depoimento em juízo, denegrindo sua imagem, junto a familiares, amigos e até mesmo desconhecidos. De igual modo, a conduta de manter imagens pornográficas e de sexo explícito da menor, bem como de criança de tenra idade (não mais que dois anos) masturbando órgão genital masculino extrapolam a culpabilidade do tipo e demonstram a conduta social reprovável e a personalidade sexualmente depravada. Por tais razões, mantenho a pena base tal como fixada pela ilustre Magistrada. Na segunda etapa, concorrendo a atenuante do art. 65, inciso I, do CP (menoridade relativa) com a agravante do art.61, II, "a", também do CP (motivo fútil ou torpe), verificou que a atenuante prevalece sobre a agravante, razão pela qual reduziu as penas acima dosadas em 1/12, passando a ser fixadas em: art.241-A: 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa; art.241-B: 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Observo ser inviável o afastamento da agravante supra referida, eis que os crimes foram praticados pelo fato de a vítima ter rompido o relacionamento amoroso com o réu, o que demonstra o motivo fútil. Inocorrentes outras causas de modificação da pena, e em sendo aplicável ao caso o art.69 do CP (concurso material), as reprimendas foram tornadas definitivas em: 05 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa. Quanto ao regime prisional imposto, a r. sentença não merece reparo. Tendo em vista as múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme mencionado acima, mister a manutenção do regime inicial fechado para início do cumprimento de pena, com fulcro no artigo 33, § 3° do Código Penal, para a devida repressão e prevenção ao delito em tela. Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”
    Como se vê, as penas-bases dos delitos imputados ao paciente foram exasperadas em 7/12, em razão do desvalor atribuído às circunstâncias judiciais de culpabilidade, consequências, conduta social, destacando-se que a culpabilidade do acusado foi muito superior ao normal previsto no tipo penal, pois divulgou as fotos e vídeo da vítima por diversas vezes, inclusive para sua genitora, após um período de chantagem contra a mesma, caso essa não reatasse o namoro. Por óbvio as consequências para a ofendida foram extremamente graves, causando sério abalo emocional, como se percebe de seu depoimento em juízo, denegrindo sua imagem, junto a familiares, amigos e até mesmo desconhecidos. De igual modo, a conduta de manter imagens pornográficas e de sexo explícito da menor, bem como de criança de tenra idade (não mais que dois anos) masturbando órgão genital masculino extrapolam a culpabilidade do tipo e demonstram a "conduta social reprovável e a personalidade sexualmente depravada". 
    Nessa seara, cumpre ressaltar que apenas majorações claramente desproporcionais ou não fundamentadas permitem revisão de legalidade na via do habeas corpus. 
    Portanto, no que tange ao aumento das penas-base, observa-se que está devidamente fundamentada a valoração gravosa das circunstâncias judiciais, o que gerou, na instância a quo, aumento de 7/12 pelos crimes apurados, o que não se mostra desarrazoado ou desproporcional, tendo em vista o intervalo das penas mínima e máxima dos delitos imputados ao paciente (arts. 241-A e 241-B, ambos da Lei 8.069/90), já que fundamentado em elementos concretos e condizentes com o entendimento desta Corte acerca do tema. No mesmo sentido: HC 219.226/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/4/2016, DJe 20/4/2016. 
    Finalmente, correta a fixação do regime fechado, ao réu condenado à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em razão das circunstâncias desfavoráveis acima apontadas, no que se refere às circunstâncias judiciais de culpabilidade, consequências, conduta social e personalidade, o que justifica a imposição do regime mais gravoso, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33 c/c o art. 59 e art. 44, todos do Código Penal, e em harmonia com a orientação das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 127-128, doc. 2).
    5. No presente habeas corpus, os impetrantes reiteram a alegação de constrangimento ilegal decorrente da dosimetria da pena e da fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.
    Asseveram que, “ao fixar a pena dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B ambos da Lei 8.069/90, e, posteriormente, fixar o regime inicial para o cumprimento da pena no fechado, o nobre juiz afrontou as Súmulas 718 e 719 do STF e Súmula 440 do STJ que proíbe a fixação de regime mais gravoso sem fundamentação concreta, além disso, exasperou a pena base acima dos critérios de proporcionalidade, para isso utilizando-se, de igual modo, de fundamentação abstrata“.
    Sustentam que, “na primeira fase da dosimetria penal, o D. Juiz monocrático exasperou a pena base acima da metade do mínimo legal, sem qualquer fundamentação concreta que evidenciasse tal rigor. Ademais, ainda que houvesse alguma circunstância judicial desfavorável, correto seria aplicar menores frações, como de 1/6 ou no máximo em 2/5, em vista do princípio da proporcionalidade”. 
    Alegam, “no que tange ao regime inicial, quiçá levou em conta o nobre julgador que o montante de 05 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, é o regime inicial SEMIABERTO, e não no fechado, como fundamentaram ”. 
    Requerem: 
    “seja concedida medida liminar por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para que o paciente aguarde o julgamento deste remédio constitucional no regime semiaberto. 52. No mérito, requer seja combatido o ato coator, procedendo-se com nova dosimetria da pena, reduzindo a fração utilizada para exasperação da pena-base nos termos do art. 59 do Código Penal como consectário do principio da proporcionalidade. Em segunda análise, seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena do paciente JONATHAN MANOEL PESSOA no regime SEMIABERTO, em conformidade com o artigo 33, parágrafo 2º, alíneas “b”, do código penal, Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, conforme item II.2”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu agravo regimental, mantendo decisão monocrática pela qual se denegou o Habeas Corpus n. 548.907/SP.
    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se tem no caso. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    9. Se houvesse possibilidade de análise desta ação, o que não há conforme antes explicitado, haveria óbice jurídico intransponível à pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes quando da majoração na primeira fase da dosimetria da pena imposta. 
    10. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    Também, por exemplo, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 57.596, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, DJe 24.8.2018: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.
    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    11. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (Recurso em Habeas Corpus n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014). 
    12. Não há abuso de poder ou ilegalidade manifesta a justificar a atuação de ofício deste Supremo Tribunal, em substituição à eventual revisão criminal.
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato coator apontado. 
    Na decisão impugnada ficou demonstrado que, para justificar o aumento da pena-base imposta, houve fundamentação concreta, amparada nas circunstâncias específicas do caso, enfatizando-se que o acusado não se limitou a publicar as fotos uma vez, mas diversas publicações foram feias em pelo menos duas redes sociais e, ainda, disponibilizando as imagens para a própria genitora e outras pessoas próximas à vítima, “após um período de chantagem contra a mesma, caso essa não reatasse o namoro“, com “sério abalo emocional, como se percebe de seu depoimento em juízo, denegrindo sua imagem, junto a familiares, amigos e até mesmo desconhecidos“.
    Extrai-se da fundamentação das instâncias ordinárias:
    “a culpabilidade do acusado foi muito superior ao normal previsto no tipo penal, pois divulgou as fotos e vídeo da vítima por diversas vezes, inclusive para sua genitora, após um período de chantagem contra a mesma, caso essa não reatasse o namoro. Por óbvio as consequências para a ofendida foram extremamente graves, causando sério abalo emocional, como se percebe de seu depoimento em juízo, denegrindo sua imagem, junto a familiares, amigos e até mesmo desconhecidos. De igual modo, a conduta de manter imagens pornográficas e de sexo explícito da menor, bem como de criança de tenra idade (não mais que dois anos) masturbando órgão genital masculino extrapolam a culpabilidade do tipo e demonstram a "conduta social reprovável e a personalidade sexualmente depravada". 
    13. Evidenciado está que a fração adotada não foi fixada com fundamento apenas no número de majorantes, mas justificada pelo conjunto das circunstâncias específicas do caso, objetivamente verificado pelas condutas praticadas e sua adequação em concreto, não havendo o que reparar na decisão apontada como coatora.
    Deve ser considerada, ainda, menção posta no acórdão do recurso de apelação, que, para manter a sentença condenatória, asseverou:
    “(...) Quanto ao regime prisional imposto, a r. sentença não merece reparo. Tendo em vista as múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme mencionado acima, mister a manutenção do regime inicial fechado para início do cumprimento de pena, com fulcro no artigo 33, §3º do Código Penal, para a devida repressão e prevenção ao delito em tela”.  
    14. O regime inicial fechado, na espécie, não foi fixado com fundamento apenas na natureza do delito, mas justificado pelas circunstâncias específicas do caso, considerada a gravidade em concreto da conduta. Não há o que reparar na decisão apontada como coatora quando nela se assenta:
    “(...) correta a fixação do regime fechado, ao réu condenado à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em razão das circunstâncias desfavoráveis acima apontadas, no que se refere às circunstâncias judiciais de culpabilidade, consequências, conduta social e personalidade, o que justifica a imposição do regime mais gravoso, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33 c/c o art. 59 e art. 44, todos do Código Penal, e em harmonia com a orientação das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF”. 
    Nesse mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora